Tribunal: TJMT
Processo: 1007596-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007596-40.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes Hediondos]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), ADECLAIR ARAUJO DA SILVA - CPF: 284.635.281-04 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

HABEAS CORPUS – EXECUTIVO DE PENA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – REEDUCANDO CUMPRINDO PENA DE 11 (ONZE) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO –
PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR
– PACIENTE COM DIABETES – GRUPO DE RISCO – RECOMENDAÇÃO DA RESOLUÇÃO 62/2020-CNJ –
INVIABILIDADE
– ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADOTANDO MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA REEDUCANDOS – PROVIDÊNCIAS PARA CONTENÇÃO DE CONTÁGIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

A concessão de prisão domiciliar a reeducando em regime inicial fechado, somente é reconhecida quando evidenciada situação emergencial de saúde em que não há possibilidade de tratamento no próprio estabelecimento prisional.
In casu,
as informações da autoridade judicial originária de que a unidade prisional está tomando as medidas necessárias de isolamento aos reeducandos em grupo de risco e prevenção para lidar com a pandemia, não vislumbrando qualquer violação da Recomendação n° 62 da OMS (Organização Mundial da Saúde).

Ordem denegada.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No
1007596-40.2020.8.11.0000
– COMARCA DE
MIRASSOL D'OESTE

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PUBLICA

PACIENTE:

ADECLAIR ARAUJO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de ADECLAIR ARAUJO DA SILVA, apontando como autoridade coatora Juiz de Direito da Terceira Vara de
Execuções Penais
da comarca de Mirassol D’Oeste-MT (Autos sob o código de no 265447).

A impetrante ressalta que o paciente encontra-se recolhido na Unidade Prisional da cidade de Mirassol D’Oeste,
cumprindo pena de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão em regime fechado
, pela pratica do crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas (art. 33 e 35 da Lei 11.343/06).

Aduz que
o pedido de prisão domiciliar foi indeferido pelo juízo de origem
, sob o fundamente de que o paciente já está sendo medicado, e que a cadeia pública está tomando providências para evitar a propagação da doença, e não haver casos naquela unidade prisional.

Justifica, contudo, a impetrante que
“...o medicamento ministrado ao paciente é apenas para tratar a sua enfermidade, não havendo qualquer indicativo de que o fármaco atue contra o COVID-19.”
(pag. 09-PDF).

Brada que
a saúde do paciente encontra-se em risco diante
da possibilidade de contrair a Covid-19,
pois ele é portador de diabetes e estando
no grupo de risco da pandemia global – Recomendação no 62/2020 do CNJ –
tornando necessária a concessão de prisão domiciliar
humanitária condicionada ao término dessa pandemia ora enfrentada, mediante monitoração eletrônica, com base nos artigos 117 e 146-B da LEP.

Forte nessas razões, a impetrante requer
a concessão da ordem para que o paciente cumpra a pena em regime domiciliar,
com o uso de tornozeleira eletrônica ou outras condições impostas.

A liminar foi indeferida (pags. 39/43-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 53/57-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR, é pela
denegação
da ordem (pags. 60/65-PDF).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão do
writ
é de obter provimento jurisdicional que permita a prisão domiciliar em favor do reeducando ADECLAIR ARAUJO DA SILV, nos termos dos artigos 117 e 146-B da LEP, ao argumento de risco a saúde que se encontra submetido em virtude da
pandemia Covidi-19
.

O paciente ADECLAIR
cumpri pena de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão em regime fechado
, pelo crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, em que praticava na cidade de Mirassol D’Oeste e disseminava para as cidades de Cuiabá e Várzea.

O
alegado constrangimento ilegal propalado na exordial se refere apenas e tão somente ao risco de contágio ao qual o paciente estaria submetido
, diante do seu encarceramento no Sistema Prisional, por se tratar de paciente
diabético
.

O pleito defensivo não merece prosperar.

Ao indeferir o pedido de prisão domiciliar,
a autoridade judicial
determinou que aquela Unidade Prisional procedesse com o isolamento do paciente, colocando-o em uma cela específica para as pessoas que se encontram inseridas no grupo de risco, entre outras medidas,
tais como não ter contato com o público externo e com demais presos, inclusive mudando o horário de banho de sol e de refeição.

Verbis
a decisão de primeiro grau:

“...Neste aspecto, em que pese o apenado estar no grupo de risco, faz-se necessária a análise caso a caso, conforme exposto na Recomendação do CNJ indicada acima.

Em análise dos documentos juntados aos autos, verifico que o apenado está sendo medicado, já que faz uso de 01 olibenclamida 5mg ao dia, conforme ofício do diretor da Unidade Prisional.

Ademais, a nota técnica orientativa 02/2020/SSP/SAAP/SESPMT orientou os gestores das Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso em reduzir o número de visitantes, não permitindo a entrada de pessoas com sintomas de gripe, pessoas com idades acima de 60 (sessenta) anos, dentre outras medidas, a fim de evitar a propagação do Covid-19 e garantir a saúde e integridade física e psicológica dos reclusos.

Desse modo, resta demonstrado que a Unidade Prisional está tomando todas as medidas necessárias a fim de evitar a propagação do Covid-19, não havendo até o momento a existência de casos suspeitos ou a confirmação de que algum detento esteja com sintomas da Covid-19.

Ressalta-se, ainda, que as medidas implementadas e as recomendações do Poder Público é no sentido de estabelecer isolamento social, a fim de eliminar ou mitigar os riscos de contaminação do Covid-19.

Pelo exposto,
indefiro o pedido de concessão de prisão domiciliar ao apenado.

De outro lado, em observância a peculiaridade do caso concreto, no qual indica que o apenado faz parte do grupo de risco para contaminação do COVID-19,
determino que o Diretor da Unidade Prisional
proceda com o isolamento do apenado, o qual deverá ficar em uma cela especifica para as pessoas que se encontram inseridas no grupo de risco.

Deverá ainda
ser promovidas medidas para que ele não tenha contato com o público externo e com os demais presos, mesmo que seja em horário de banho de sol e de refeição.

Destaco que tal medida,
objetiva mitigar os riscos de contaminação
do Covid-19, garantindo, portanto, a saúde do apenado e dos demais custodiados na Unidade Prisional.”
(Decisão pags. 21/23-PDF).

Complementando a decisão acima, a autoridade tida coatora fez juntar nos autos
ofício da Unidade Prisional
em que informa ter adotado medidas necessárias aos presos que estão no grupo de risco,
verbis:

“MM. Juiz,

Em atenção ao ofício n. 17/2020 GAB.-3a Vara criminal e realizando busca dos recuperando que faz tratamento de saúde e que estão no grupo de risco pelo COVID 19, estão sendo monitorados diariamente pelos Policiais Penais em suas respectivas CELAS.”
(pag. 57-PDF).

Como bem observado pelo juízo
originário,
não resta comprovada a situação precária da Unidade Prisional na qual o reeducando encontra-se enclausurado,
para lidar com o Covid-19
, bem como não há quaisquer informações nos autos de que aquela instituição encontra-se, de fato, enfrentando o problema dentro de suas dependências. A propósito,
as informações da autoridade coatora é de que a unidade prisional está tomando as medidas necessárias aos reeducandos em grupo de risco.

E nesse ponto, não vislumbro qualquer violação a
Recomendação n° 62 da OMS
(Organização Mundial da Saúde), seja pela decisão ora atacada ou pela Instituição Prisional, porquanto, esta última vem tomando as medidas necessárias de isolamento e prevenção que se busca no momento.

Nesse cenário,
das provas pré-constituídas,

não há constrangimento ilegal a ser sanado por esta via do
writ
, não havendo qualquer demonstração de risco imediato ao qual o paciente em tese encontra-se submetido
, ou a impossibilidade de receber o tratamento médico adequado ao seu estado de saúde no próprio estabelecimento prisional em que cumpre pena.

Nesse sentido trago a jurisprudência,
verbis:

(STJ)

“(...)
A excepcional concessão do benefício da prisão domiciliar àqueles definitivamente condenados ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado
, por interpretação extensiva do artigo 318 do Código de Processo Penal e artigo 117 da Lei de Execuções Penais,
exige a comprovação inequívoca
de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, hipótese que não restou demonstrada in casu
”
(AgRg no RHC 110.539/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019,
DJe 26/11/2019
).

Em face do exposto, em consonância com o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020